Tribunal: TRF3
Processo: 5000580-21.2017.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
316/907)

5000580-21.2017.4.03.6113

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000580-21.2017.4.03.6113

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEVAIR VASCONCELOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA MOREIRA LANCE COLI - SP194657-N

APELADO: DEVAIR VASCONCELOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA MOREIRA LANCE COLI - SP194657-N

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. NÍVEL SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. EXISTÊNCIA DE ENFRENTAMENTO EXPRESSO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EXTEMPORANEIDADE DE PPP E LTCAT. IRRELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. APLICAÇÃO IMEDIATA DA NORMA PROCESSUAL. TAXA SELIC ATÉ A PROMULGAÇÃO DA EC 136/2025. REGIME CONSTITUCIONAL POSTERIOR APLICÁVEL AO PERÍODO ENTRE A EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO E O PAGAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que reconheceu a especialidade de períodos laborados com exposição a ruído e agentes químicos, com base em prova técnica (PPP e LTCAT), e fixou critérios de atualização monetária e juros de mora, questionando suposta omissão quanto aos níveis de ruído e à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise dos níveis de ruído e à caracterização da atividade especial;

(ii) estabelecer a incidência da Emenda Constitucional no 136/2025 sobre a correção monetária e os juros de mora no período posterior à expedição do requisitório.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos níveis de ruído, reconhecendo a especialidade com base em laudo pericial, PPP e LTCAT, que indicaram exposição superior aos limites de tolerância previstos na legislação vigente em cada período.

A divergência entre os níveis de ruído constantes do PPP e do LTCAT foi devidamente esclarecida, adotando-se o laudo mais antigo por melhor refletir as condições ambientais da época da prestação do serviço.

A extemporaneidade dos documentos técnicos não afasta a caracterização da atividade especial, conforme jurisprudência consolidada, que presume condições pretéritas mais gravosas.

Assiste razão ao INSS quanto à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025, norma de natureza processual e de aplicação imediata.

A Taxa SELIC deve incidir até a data de promulgação da EC no 136/2025, aplicando-se, a partir da expedição do requisitório até o efetivo pagamento, o novo regime constitucional de atualização e indenização da mora.

Inexistente caráter manifestamente protelatório dos embargos, limita-se a advertência quanto à possibilidade de multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

O prequestionamento resta implicitamente atendido, inexistindo violação a dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

A extemporaneidade do PPP ou do LTCAT não impede o reconhecimento da atividade especial quando demonstrada exposição a agentes nocivos acima dos limites legais.

A Emenda Constitucional no 136/2025 possui aplicação imediata, incidindo sobre a correção monetária e os juros de mora a partir de sua promulgação, quanto ao período compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2o e 3o, e 479; Decreto no 53.831/1964, código 1.1.6; Decreto no 3.048/1999, código 2.0.1; Emenda Constitucional no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AC 0012334-39.2011.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini; TRF3, AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento; TRF3, AC/ReO 0012008-74.2014.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Fausto de Sanctis.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000580-21.2017.4.03.6113

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEVAIR VASCONCELOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA MOREIRA LANCE COLI - SP194657-N

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA MOREIRA LANCE COLI - SP194657-N

APELADO: DEVAIR VASCONCELOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

O INSS opôs embargos de declaração em face do acórdão de ID 357634889.

Sustenta que o acórdão deixou de se pronunciar expressamente sobre o nível de ruído a que o segurado estava exposto e sobre a impossibilidade de enquadramento como atividade especial quando o ruído é inferior ao limite de tolerância vigente no período, em afronta à tese do STJ no Tema 694. Nos autos há PPP e LTCAT indicando níveis de 86,18 dB, 86,48 dB e 96,37 dB para diversos períodos, e o INSS destaca que, entre 06/03/1997 e 18/11/2003, o limite aplicável era 90 dB (Decreto 2.172/97 e Decreto 3.048/99), vedando-se o arredondamento dos valores e a retroação do limite fixado pelo Decreto 4.882/03.

Além disso, aponta omissão quanto aos consectários da condenação (correção monetária e juros), em face da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 136/25 (10/09/2025). O INSS explica que a EC 136/25 alterou a disciplina dos índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, restringindo regras específicas ao período da expedição do precatório até o pagamento, e que, conciliando-se essa norma com o art. 41‐A da Lei 8.213/91 e com a legislação civil (Lei 14.905/24), para demandas previdenciárias deve ser aplicado INPC como correção e a taxa legal de juros (SELIC menos variação do índice de atualização), substituindo a sistemática anterior (EC 113/21/Tema 905 do STJ) — omissão que, segundo o embargante, o acórdão não enfrentou.

Por fim, o INSS requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, ainda que apenas para prequestionamento, viabilizando futura interposição de recurso especial.

Com contrarrazões no ID 362377235.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Segundo o disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC), são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material.

Inicialmente, quanto à alegação de omissão sobre o nível de ruído a que o segurado estava exposto e sobre a impossibilidade de enquadramento como atividade especial quando o ruído é inferior ao limite de tolerância vigente no período, ao contrário do alegado, o acórdão tratou expressamente das questões, conforme se verifica da transcrição abaixo:

Ainda que o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, conforme dispõe artigo 479 do CPC, estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica. O laudo em questão foi realizado por profissional habilitado, equidistante das partes, capacitado, e de confiança do r. Juízo, cuja conclusão encontra-se lançada de forma objetiva e fundamentada.

Assim, o laudo pericial atendeu às necessidades do caso concreto, possibilitando concluir que o perito realizou minucioso exame técnico, respondendo aos quesitos formulados, inclusive aqueles apresentados posteriormente, como quesitos complementaares. Nestes termos, o laudo reconheceu a especialidade em todos os períodos pleiteados, nos quais o autor esteve exposto a ruído acima do limite de tolerância, como também a agentes químicos com os quais tinha contato permanente e habitual.

Ademais, como já consignado, o autor trouxe aos autos PPP e LTCAT emitidos pela Amazonas Indústria e Comércio Ltda. (Id. 2204386 - pág. 18-26), indicam o exercício de atividade como operador de prensas e revisor, com exposição a ruído de 86,18dB, 86,48dB e 96,37dB, niveis superiores aos previstos pela legislação regente à época e enquadram-se como especiais no código 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 e código 2.0.1 do Decreto no 3.048, referentes aos períodos de 22.04.1996 a 21.12.1996 e 01.11.1998 a 13.02.2017.

A divergência dos níveis de ruído informados no PPP (86,18dB) e no LTCAT (96,37dB) para a função de operador de prensas, deve-se às datas diversas de emissão do documento respectivo e a sentença recorrida consigna que foi adotado o nível de ruído informado no LTCAT por ser relativo ao laudo de 2011 e o PPP foi emitido com base em laudo atual (2017, data da emissão), assim o laudo mais remoto melhor reflete as condições de trabalho da época.

Quanto à atividade exercida no período de 24.04.1990 a 17.08.1991, na Indústria de Calçados Kissol Ltda., por determinação judicial, veio aos autos o LTCAT (enviado pela empresa), que informa o exercício de atividade com exposição a ruído de 82dB (Id. 13652894), nível superior ao previsto no código 1.1.6 do Decreto no 53.831/64.

Ademais, como restou ressaltado em sentença, o representante legal da empresa esclareceu que, apesar do layout da empresa tenha sido alterado ao longo do tempo, as condições de trabalho são as mesmas da época da prestação do serviço.

Anote-se, por oportuno, que a extemporaneidade do laudo não configura nenhuma espécie de óbice à conclusão de que o período se caracteriza, de fato, como de labor especial.

Como já decidido por este tribunal:

PREVIDENCIÁRIO. ESPECIAL. RUÍDO. CONTEMPORANEIDADE DO LAUDO PARA PROVA DE ATIVIDADE ESPECIAL. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS. DANOS MORAIS.

(...) - Quanto à extemporaneidade do laudo, observo que a jurisprudência desta Corte destaca a desnecessidade de contemporaneidade do laudo/PPP para que sejam consideradas válidas suas conclusões, tanto porque não há tal previsão em lei quanto porque a evolução tecnológica faz presumir serem as condições ambientais de trabalho pretéritas mais agressivas do que quando da execução dos serviços. (...)

- Recurso de apelação a que se dá parcial provimento.

(AC 0012334-39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, DE 19/03/2018)

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISIONAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. SERRALHEIRO. FUNÇÃO ANÁLOGA À DE ESMERILHADOR. CATEGORIA PROFISSIONAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE. EPI. PPP EXTEMPORÂNEO. IRRELEVANTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO.

(...) VI - O fato de os PPP"s ou laudo técnico terem sido elaborados posteriormente à prestação do serviço não afasta a validade de suas conclusões, vez que tal requisito não está previsto em lei e, além disso, a evolução tecnológica propicia condições ambientais menos agressivas à saúde do obreiro do que aquelas vivenciadas à época da execução dos serviços. (...)

XII - Apelação do réu e remessa oficial parcialmente providas.

(AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO / CONTRIBUIÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE LABOR EXERCIDO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONVERSÃO INVERSA

(...) - A apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP substitui o laudo técnico, sendo documento suficiente para aferição das atividades nocivas a que esteve sujeito o trabalhador. A extemporaneidade do documento (formulário, laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP) não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho sob condições especiais. (...)

- Dado parcial provimento tanto à remessa oficial como ao recurso de apelação da autarquia previdenciária, e negado provimento à apelação da parte Autora.

(AC/ReO 0012008-74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017)

Em prosseguimento na análise das razões recursais, têm-se que assiste razão ao INSS, no que se refere à incidência das disposições da EC n. 136/2025, a partir de sua vigência, uma vez que norma de natureza processual e que, por isso, dotada de aplicação imediata.

Neste sentido, merece prosperar a pretensão recursal, para que a Taxa Selic seja o índice aplicável à correção monetária e aos juros de mora somente até a data de promulgação da referida Emenda Constitucional, momento a partir do qual passa a incidir o novo modelo de correção e indenização da mora, , que incidirá a partir da expedição do requisitório até o seu efetivo pagamento, de acordo com as disposições estabelecidas pelo constituinte reformador.

No tocante ao período anterior à expedição do ofício requisitório, mantém-se a aplicação do Manual de Cálculos vigente no momento da liquidação.

DA FIXAÇÃO DE MULTA

O artigo 1.026, §§2o e 3o, do CPC estabelecem que:

"Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios." (g.n.)

No caso em espécie, não me parece que o presente recurso foi interposto com intuito meramente protelatório.

Assim, apenas advirto a parte embargante da possibilidade de aplicação da mencionada multa, pelo órgão colegiado, quando o recurso for declarado manifestamente protelatório.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Ante o exposto, conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pelo INSS, para declarar a incidência da EC n. 136/2025, a partir da sua promulgação, quanto ao período compreendido da data da expedição do requisitório até o seu efetivo pagamento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. NÍVEL SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. EXISTÊNCIA DE ENFRENTAMENTO EXPRESSO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EXTEMPORANEIDADE DE PPP E LTCAT. IRRELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. APLICAÇÃO IMEDIATA DA NORMA PROCESSUAL. TAXA SELIC ATÉ A PROMULGAÇÃO DA EC 136/2025. REGIME CONSTITUCIONAL POSTERIOR APLICÁVEL AO PERÍODO ENTRE A EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO E O PAGAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que reconheceu a especialidade de períodos laborados com exposição a ruído e agentes químicos, com base em prova técnica (PPP e LTCAT), e fixou critérios de atualização monetária e juros de mora, questionando suposta omissão quanto aos níveis de ruído e à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise dos níveis de ruído e à caracterização da atividade especial;

(ii) estabelecer a incidência da Emenda Constitucional no 136/2025 sobre a correção monetária e os juros de mora no período posterior à expedição do requisitório.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos níveis de ruído, reconhecendo a especialidade com base em laudo pericial, PPP e LTCAT, que indicaram exposição superior aos limites de tolerância previstos na legislação vigente em cada período.

A divergência entre os níveis de ruído constantes do PPP e do LTCAT foi devidamente esclarecida, adotando-se o laudo mais antigo por melhor refletir as condições ambientais da época da prestação do serviço.

A extemporaneidade dos documentos técnicos não afasta a caracterização da atividade especial, conforme jurisprudência consolidada, que presume condições pretéritas mais gravosas.

Assiste razão ao INSS quanto à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025, norma de natureza processual e de aplicação imediata.

A Taxa SELIC deve incidir até a data de promulgação da EC no 136/2025, aplicando-se, a partir da expedição do requisitório até o efetivo pagamento, o novo regime constitucional de atualização e indenização da mora.

Inexistente caráter manifestamente protelatório dos embargos, limita-se a advertência quanto à possibilidade de multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

O prequestionamento resta implicitamente atendido, inexistindo violação a dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

A extemporaneidade do PPP ou do LTCAT não impede o reconhecimento da atividade especial quando demonstrada exposição a agentes nocivos acima dos limites legais.

A Emenda Constitucional no 136/2025 possui aplicação imediata, incidindo sobre a correção monetária e os juros de mora a partir de sua promulgação, quanto ao período compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2o e 3o, e 479; Decreto no 53.831/1964, código 1.1.6; Decreto no 3.048/1999, código 2.0.1; Emenda Constitucional no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AC 0012334-39.2011.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini; TRF3, AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento; TRF3, AC/ReO 0012008-74.2014.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Fausto de Sanctis.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão